Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA POR CENTO E OITENTA DIAS. ALTERAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 1.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica da parte. 1.2. Impõe-se a redução da indenização fixada quando o quantum determinado pelo juiz está fora dos padrões estipulados pela jurisprudência desta eg. Corte.
2. O limite da vigência da medida protetiva de urgência é até o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo de nova aplicação diante de fundada necessidade. Precedentes desta Corte.
3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.